Tribunal: TJDFT
Processo: 0734558-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Vistos, etc... Embora a Agravante nomine o Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, não consta qualquer pleito de liminar e nem a explanação de requisitos autorizadores para a medida. Intime-se a parte Agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Brasília, 29 de outubro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator